Tribunal: TJPA
Processo: 0813320-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813320-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOCIVALDO MELO PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL (LATROCÍNIO). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONFISSÃO DO PACIENTE NA FASE INQUISITORIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍOPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (
fls. 74-88 ID nº 11066103 pág. 13-27) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 95-98 ID nº 11066106),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a confissão do paciente em sede policial, a gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente, após discussão calorosa com a vítima em face de uma compra e venda de um veículo malsucedida, efetuou disparos de arma de fogo tipo revólver calibre 38, sem chances de defesa, aliado à periculosidade do paciente demonstrada por sua reiteração delitiva em crimes patrimoniais.

- Improcede a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, pois estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

JOCIVALDO MELO PIMENTEL
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0811362-91.2022.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente fora preventivamente em 03/08/2022, acusado da prática do crime de latrocínio contra a vítima Fred Weyler de Oliveira Santos, ocorrido em 23/02/2022.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, ocupação lícita, pai de 4 filhos menores que dependem financeiramente de si.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o

princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer, em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-98.

Indeferi a liminar
(fls. 99-101 ID nº 11076453).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 108-109 ID nº 11157396).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 113-117 ID nº 11242017).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do a
rt. 157, §3º, II, do Código Penal (latrocínio), pois, em coautoria com Carlos Alberto Oliveira de Souza e Dayany Kelly Braga de Moraes, em 23/02/2022, após uma compra e venda malsucedida de um carro pertencente a Morcilayr Façanha da Silva, seguido de um desentendimento entre Jocivaldo Melo e Fred Weyler de Oliveira Santos, este último, que estava à frente das negociações da venda da automóvel, começou a entrar em calorosa discussão verbal com o paciente, pois um valor de R$ 30.000,00 pertencente ao paciente teria sido supostamente saqueado de modo fraudulento por uma terceira pessoa de prenome Marcelo, sendo a vítima alvejada com disparos de um revólver calibre 38 de propriedade do paciente, que veio a óbito, tendo seu veículo subtraído sido encontrado em via pública no município de Ananindeua.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(
fls. 74-88 ID nº 11066103 pág. 13-27)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 95-98 ID nº 11066106), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a
garantia da ordem pública,
considerando-se a
confissão
do paciente em sede policial, a
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente, após discussão calorosa com a vítima em face de uma compra e venda de um veículo malsucedida, efetuou disparos de arma de fogo tipo revólver calibre 38, sem chances de defesa, aliado à
periculosidade do paciente
demonstrada por sua
reiteração delitiva
em crimes patrimoniais.

Na esteira da jurisprudência do STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022).

De mais a mais,
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Com efeito, improcede a alegação de violação
ao princípio da

presunção de inocência
, pois estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA SENTENÇA E RESTABELECIDA NO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO MINISTERIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTO SUSTENTO DOS FAMILIARES PELO ACUSADO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No caso, a prisão preventiva do Agravante foi revogada na sentença, porque o Magistrado singular entendeu pela incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto fixado na condenação. O Tribunal de origem, por sua vez, fixou o regime inicial fechado e restabeleceu a prisão.

2. Uma vez submetida a matéria à apreciação da Corte a quo, na apelação interposta pelo Ministério Público, nada impede que se entenda pela necessidade de restabelecimento da segregação ante tempus, desde que de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese dos autos.

3. O título prisional ressaltou o fundado receio de reiteração delitiva - já que o Réu conta com condenações definitivas por crimes patrimoniais (roubo e receptação) - e a relevante quantidade de drogas apreendida em poder do Agravante, circunstâncias que indicam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. A alegação de que o Agravante é o responsável pelo sustento de seus familiares, além de configurar inovação recursal, não foi debatida no aresto impugnado, o que impede a apreciação dessa questão originariamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 752.857/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, LATROCÍNIO TENTANDO E EXTORSÃO DUPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema.

3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/10/2022